Tribunal: TJDFT
Processo: 0006879-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006879-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento jurisprudencial desta Corte que ações penais em curso servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade, prestando-se, pois, a justificar o afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando possuir todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, na esteira de orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Isto se dá porque, a despeito de a jurisprudência não admitir que se valorem negativamente inquéritos e ações penais em curso, na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, para agravar a pena-base do réu, sua utilização para averiguar se o réu se dedica a atividades criminosas, no momento da aplicação, ou não, do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, não implica em majoração indevida de pena imposta, mas apenas avaliação do preenchimento de requisitos legais para a concessão de um benefício.” (AgRg no AgRg no AREsp 1682535/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, estariam ou não presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1460994/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/6/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009